Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-98.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019445-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDA CARTER VIEIRA FERREIRA - CPF: 010.731.421-59 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE CERCA DE 12 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo cancelamento do voo e reacomodação em voo que ocasionou atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino em relação ao contratado, há falha na prestação do serviço cujos danos devem ser reparados.

Danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante, para condenar a Reclamada
a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil

reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); extinguindo o feito com resolução de mérito.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação.

A recorrida impugnou o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1019445-98.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao estabelecer a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), frente ao atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final. Pede, assim, a majoração.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento do voo contratado pelo recorrente e atraso na chegada ao destino e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas contrarrazões recursais, pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto.

Quanto à irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente possui despesas elevadas, sem trazer qualquer indicativo de prova, não merece prosperar.

A aquisição de passagem aérea, por si só não afasta a condição de hipossuficiência. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, vejamos:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de que seja restabelecida a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, inicialmente, a gratuidade havia sido deferida, mas foi revogada pela r.sentença - Autora que apresentou elementos de convicção aptos a configurar a sua insuficiência de recursos – Ré que apresentou impugnação genérica à gratuidade, não se insurgindo especificamente contra os documentos já acostados aos autos do processo; tendo se limitado a requerer a apresentação de documentos adicionais – Revogação da gratuidade que, ademais, foi realizada sem observância ao disposto no CPC, art. 99, §2º - Gratuidade da justiça que deve ser restabelecida (...)” (TJSP; Apelação Cível 1051038-23.2021.8.26.0576; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)
”

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Não assiste razão à parte recorrente.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023